Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700612-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DEJAIR JOAQUINI DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo agravante no quais defende a existência de omissão na decisão monocrática que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que não teria havido manifestação sobre fundamento exposto nas razões recursais. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Não assiste razão ao embargante. A decisão ora embragada expôs fundamentação suficiente para justificar a tese adotada. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Preclusa esta decisão, certifique a secretaria quanto à intimação e eventual decurso de prazo para contrarrazões ao presente agravo de instrumento e, se o caso, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora